Tribunal: STF
Processo: RE 92449
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
CRIME DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE ART. 129, PAR 1, INCISOS
I E II DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO. A DUVIDOSA AFIRMATIVA NO
LAUDO PERICIAL, QUE SE LIMITOU A UM LACONICO "SIM" AO RESPONDER AO
QUESITO PERTINENTE A INCAPACIDADE DE A VÍTIMA DEDICAR-SE A SUAS
OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, E SEM RESPALDO EM
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NÃO AUTORIZA A QUALIFICAÇÃO DO DELITO COM
BASE NO INCISO I DO PAR 1 DO ART. 129 DO C. PENAL. - NÃO BASTA O
RISCO POTENCIAL, AFERIDO PELA NATUREZA E SEDE DAS LESÕES, PARA
CARACTERIZAR A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO ALUDIDO
DISPOSITIVO DO CÓDIGO PENAL. O PERIGO DE VIDA SOMENTE DEVE SER
RECONHECIDO SEGUNDO CRITÉRIOS OBJETIVOS COMPROBATORIOS DO PERIGO
REAL A QUE FICOU SUJEITA A VÍTIMA, MESMO QUE POR UM PEQUENO LAPSO DE
TEMPO. - INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 153, PAR 1 DA
CONSTITUIÇÃO, POR HAVER A DECISÃO RECORRIDA REPELIDO, COM BASE NA
PROVA, A EXCLUDENTE DE LEGITIMA DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA, DESCLASSIFICANDO-SE O
DELITO PARA O CAPUT DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL, CONCRETIZAR-SE A
PENA DO RÉU EM OITO MESES DE DETENÇÃO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO PENAL COM BASE NA SÚMULA 146.